Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. RECUSA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM UTI. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
I. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998.
II. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU 13/1998.
IV. Afeta atributos da personalidade jurídica do paciente e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora do plano de saúde para internação urgente em UTI, na linha do que dispõem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Ante das particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 8.000,00.
V. Em se tratando de demanda que tem por objeto a condenação da operadora do plano de saúde à obrigação de custear o tratamento médico-hospitalar e ao pagamento de indenização por dano moral, os honorários advocatícios em princípio devem ser fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VI. Fixados honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, correspondente apenas ao valor da indenização por dano moral, não há fundamento para a sua redução no recurso interposto pela parte vencida.
VII. Apelação desprovida.